Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-08.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de cobrança – Negativa de pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que o contrato havia sido cancelado por falta de pagamento, e de que a segurada omitiu doença preexistente – Acórdão anterior que reconheceu a validade do contrato e determinou a realização de perícia médica indireta para avaliação das condições de saúde da segurada, afastando a

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro de vida – Ação de cobrança – Negativa de pagamento da indenização securitária, sob o argumento de que o contrato havia sido cancelado por falta de pagamento, e de que a segurada omitiu doença preexistente – Acórdão anterior que reconheceu a validade do contrato e determinou a realização de perícia médica indireta para avaliação das condições de saúde da segurada, afastando a necessidade de a empresa solicitar a realização de exames médicos prévios à contratação – Sentença que julgou procedente o pedido inicial – Insurgência recursal da ré.

Recurso não conhecido quanto às alegações de cancelamento do contrato por falta de pagamento porque a matéria já foi definida em acórdão anterior – Coisa julgada.

Hipótese de incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado" – Laudo pericial que concluiu pela existência de diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial, bem como que o óbito decorreu de complicações tardias da Diabetes – Segurada que declarou estar "(...) em perfeito estado de saúde física e mental e não ter sido diagnosticado como portador de doença grave nos últimos anos", embora já sofresse de complicações de suas comorbidades (retinopatia diabética e AVC) – Precedente desta C. Câmara – Declaração pessoal de saúde, embora preenchida eletronicamente, assinada de próprio punho pela segurada - Suficiência – Incidência do art. 766 do CC.

Indenização afastada – Sentença modificada – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.